Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-72.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000367-72.2014.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: CLEMILDE RIBEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNÍCPIO DE BENEVIDES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ULTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO ENTE PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR O REAL ESTADO DO IMÓVEL FINDA A LOCAÇÃO.

VISTORIA PÓS-LOCAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE QUE NÃO É CAPAZ DE REFERENDAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÕES EXISTENTES ENTRE OS FATOS ALEGADOS E AS PROVAS DOCUMENTAIS COLACIONADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAS QUE EXIGEM EFETIVA COMPROVAÇÃO.
PRECEDENTES STJ.
DANO MORAL QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PRECEDENTES STJ.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Infere-se dos autos que o Município de Benevides formalizou contrato de locação com a autora, ora apelada, do imóvel objeto da lide, conforme descrito no Contrato de Locação e seus respectivos aditivos, pelo que pretende ser indenizada por danos materiais e morais referentes aos danos causados em seu patrimônio;

2. Descabida a tese acerca da nulidade do contrato de locação, ante à dispensa de licitação, tendo em vista que o ente público, usufruiu do imóvel locado, não podendo agora invocar a nulidade contratual. Pensar de forma diversa seria dar azo ao enriquecimento ilícito do Poder Público;

3. Conforme previsão do art. 23, III da Lei nº. 8.245/91, e da disposição da cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes, cabe ao locatário devolver o imóvel locado no estado em que lhe foi entregue ou arcar com as despesas para a sua recomposição. Dessa forma, para auferir a real situação do imóvel, é de fundamental importância a realização de vistoria prévia e pós-locação;

4
. In casu
, é ausente a vistoria prévia do imóvel, de modo que não há como auferir o
status quo
da propriedade para respaldar satisfatoriamente que as avarias ocorreram durante o contrato de locação e que não são do uso normal do bem, bem como, a vistoria pós-locação foi realizada de forma unilateral pela locadora, sendo insuficiente para amparar a pretensão indenizatória.
Precedentes;

5. As fotografias colacionadas aos autos para comprovar o estado de depredação do imóvel se mostram frágeis na medida em que não possuem registro de datas, hora e local, não sendo possível verificar se efetivamente se referem ao imóvel, objeto da lide. Outrossim, o mero orçamento acostado aos autos, não é capaz de provar a efetiva realização de qualquer serviço ou gasto por parte da autora, considerando que a reparação do dano material depende de efetiva comprovação de dispêndio.
Precedentes STJ
;

6. Noutra ponta, não há como fechar olhos para o fato de que as datas mencionadas na inicial e as datas presentes nos documentos apresentados são contraditórias entre si, principalmente no que tange a data da vistoria final realizada e a data da entrega das chaves, o que torna temerária a manutenção da sentença
a quo;

7. Além disso, em que pesem as ponderações da parte autora, não há que se falar em dano moral. Isso porque, apesar os inconvenientes e aborrecimentos sofridos, tem-se que a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, pois dano moral demanda a existência de considerável ofensa aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra no caso.
Precedentes STJ;

8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 27 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da
Ação de Indenização
por danos morais e materiais
, proposta por
CLEMILDE RIBEIRO DOS REIS
, ora apelada.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, aduzindo que formalizou contrato de aluguel do imóvel localizado na Avenida Martinho Monteiro, nº 359, Distrito de Murinin, cuja finalidade foi abrigar o Posto e Saúde da Família a serviço do Município de Benevides, e, que a entrega do imóvel se deu em 10 de janeiro de 2007, sendo acordado o valor do aluguel em R$500,00 (quinhentos reais), e que em 2012, último ano do contrato, o valor chegou a R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Apontou que a entrega das chaves ocorreu no dia 01/03/2013, sendo a última vistoria feita pela locatória em 27/02/2013.

Destacou que a extinção do contrato não se deu de modo formalizado e que o imóvel foi encontrado deteriorado, com suas estruturas originais totalmente danificadas, além da invasão de terceiros, este com intuito de se apropriarem do bem, em desconformidade com o que dispunha o contrato de locação firmado entre as partes e os termos de vistorias realizadas pela locadora.

Afirmou que, no período em que o imóvel se encontrava ocupado pelo locatário, constaram alguns meses com débitos inerentes ao fornecimento de energia, IPTU desde o ano de 2007 até 2012, em afronta a cláusula quinta do contrato, pegando-a de surpresa.

Asseverou que o contrato teve duração de 05 (cinco) anos, iniciando em janeiro de 2007 com duração até dezembro de 2012, sendo que a condição do imóvel, até o momento da entrega das chaves para o locatário constava como limpo e em perfeitas condições, porém, foi devolvido em completo estado de abandono. Juntou fotografia aos autos.

Ressaltou que tentou resolver a questão amigavelmente, todavia, não logrando êxito, recorreu ao Poder Judiciário em busca de indenização por danos materiais, conforme planilha de orçamento apresentada no valor de R$ 42.503,98 (quarenta e dois mil quinhentos e três reais e noventa e oito centavos) e danos morais no mesmo montante.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença
a quo,
nos seguintes termos:

“(...)
sendo sensato que se baseie no valor correspondendo aos danos materiais.

Como se verifica, as indenizações requeridas são medida de direito e de justeza, compreendendo a reposição do que a Autora perdeu em face dos danos que lhe foram praticados pelo Réu.

EX POSITIS, com fulcro nos art. 487, 1, do NCPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para CONDENAR O MUNICÍPIO DE BENEVIDES aos danos materiais e morais em total de RS 85,007,96 (oitenta e cinco mil e sete reais e noventa e seis centavos), nos quais são R$ 42.503,98 (quarenta e dois mil quinhentos e três reais e noventa e oito centavos) para os DANOS MATERIAS e R$ 42.503,98 (quarenta e dois mil quinhentos e três reais e noventa e oito centavos) para os DANOS MORAIS com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e com correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir da citação.

A Autora é beneficiária da gratuidade judiciária e o vencido é isento de custas.

Condeno-o, porém, a pagar os honorários dos patronos do Autor - arbitrando os honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme (art. 85, § 2° NCPC), a serem depositados a bem do Fundo Estadual da Defensoria Pública, sob as cominações de lei.

Conforme o montante total da condenação, respeitados os trâmites e o processamento de eventuais recursos voluntários, se for o caso, subam, oportunamente, para reexame necessário (art. 496, Il, e § 3°, II, NCPC). CERTIFIQUE-SE.
”

Inconformado, o Município de Benevides interpôs a presente apelação cível (id nº 12636615 - Pág. 11).

Nas razões recursais, o patrono da prefeitura municipal, defende, em breve síntese, a nulidade do contrato celebrado pelo não preenchimento dos requisitos da Lei de Licitações.

Aponta a irregularidade dos elementos probatórios, eis que as fotografias apresentadas não possuem data, hora e local; ausência de vistoria antes da locação, vistoria realizada unilateralmente pela requerente e inexistência de prova de que os danos não decorreram do uso normal do bem.

Por conseguinte, defende que os orçamentos apresentados pela requerente, às fls. 46 a 48, são inconsistentes em paralelo ao que foi demonstrado no termo de vistoria de saída, de modo que não coincidem com os elementos e itens especificados para a mensuração dos valores a título de dano moral, pelo que a condenação deve ser afastada ante a ausência de comprovação dos danos alegados.

Além disso, afirma que se a entrega das chaves ocorreu no dia 15/01/2013 e a vistoria unilateral foi realizada em 01/03/2013, tendo o imóvel ficado abandonado pela própria requerente, por quase 03 (três) meses, o que levou a ser invadido, consoante afirmado no laudo de vistoria, não podendo o Município ser responsabilizado pelos danos ocorridos após a entrega das chaves e por terceiros.

Destaca que não houve apresentação de laudo de vistoria antes da locação, de modo que não resta comprovado que o Município é o real responsável pelas alterações feitas no imóvel, como afirma a requerente.

Argumenta que mesmo que restasse comprovado que o Município descumpriu a cláusula sexta, alínea “a” do contrato, tal situação não seria suficiente para haver condenação por danos morais, tendo em vista que não houve agressão a dignidade humana da requerente, sendo considerado apenas mero aborrecimento.

Ademais, ressalta que caso não seja acolhido o requerimento de improcedência dos pedidos, a sentença merece reformas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a responsabilidade da administração pública, e a consequente indenização a título de danos morais e materiais e pagamentos de honorários em face da Defensoria Pública. Subsidiariamente, que seja recalculada a indenização por danos materiais e minorado o valor arbitrado a título de dano moral.

Devidamente intimada, a parte recorrida ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 12636616 - Pág. 8)

O Ministério Público de 1º grau apresentou parecer nos autos se manifestando pelo desprovimento do recurso (id nº 12798121 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, pelo que passo a proferir voto.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito da questão, incube rechaçar a tese de nulidade do contrato de locação celebrado em razão do
não preenchimento da dispensa de Lei de Licitações.

Frisa-se que não se pode imputar a quem contrata com a Administração Pública o ônus da desorganização desta, ou da má gestão de recursos públicos, tendo em vista que em geral, não há gratuidade na prestação de serviços à Administração, de modo que toda e qualquer modalidade de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público é vedada por lei.

Desse modo, os pactos celebrados entre a Administração Pública e o administrado, ainda que não atendam às exigências legais, nem sempre deixam de produzir seus efeitos, mormente levando-se em consideração os princípios da boa-fé e da proibição ao locupletamento sem causa, não podendo, na espécie, o Município demandado ser beneficiado por sua própria torpeza.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria já se manifestou no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FACE DE MUNICÍPIO. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VISTA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO
. I - Cabe ao ente político o ônusprobandida quitação da obrigação resultante da prestação de serviços, ex vido art. 383, inciso II, do Código de Processo Civil. Instruída a inicial com a prova do negócio e da dívida, e ausente comprovação do pagamento do valor reivindicado, posto ter o ente público incidido em revelia, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
; II - mostra-se descabida a tese levantada por Município acerca da nulidade do contrato de locação, ante à dispensa de licitação, na medida em que, o ente público, em atenção aos
princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, não pode ser beneficiado por sua própria torpeza
, havendo de ser compelido a remunerar os serviços prestados
; III - apelação não provida.

(TJ-MA - AC: 00008216120188100117 MA 0361602019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento:
13/02/2020
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
06/03/2020
)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO DE CANINDÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA QUANTIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DA QUITAÇÃO DO DÉBITO.
ALEGAÇÃO EXCLUSIVA DE NULIDADE DO CONTRATO LOCATÍCIO POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A SUA DISPENSA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL
E VALOR DAS PRESTAÇÕES NÃO CONTESTADOS
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-CE - AC: 00175688920188060055 Canindé, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento:
16/11/2022
, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:
17/11/2022
)

APELAÇÃO. COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LICITAÇÃO.
NULIDADE. 1) Comprovada a existência da relação contratual e a respectiva execução do objeto contratado, é dever do ente público remunerar o particular, sob pena de enriquecimento sem causa.
2) A alegação de nulidade contratual fundamentada na ausência de licitação não exime o dever de a administração pública pagar pelos serviços efetivamente prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, quando comprovados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de haver o contratado concorrido para a nulidade
. Precedente do STJ. 3) Recurso não provido.

(TJ-AP - APL: 00090260220168030002 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 09/04/2019, Tribunal)

Pensar de forma diversa seria dar azo ao enriquecimento ilícito do Poder Público, que usufruiu do imóvel locado, não podendo agora invocar a nulidade da contratação.

Conforme já relatado,
o Município de Benevides formalizou contrato de locação com a autora, ora apelada, do imóvel objeto da lide, conforme descrito no Contrato de Locação e seus respectivos aditivos, pelo que pretende ser indenizada por danos materiais e morais referentes aos danos causados em seu patrimônio.

Portanto, a controvérsia diz respeito aos danos materiais e morais pretendidos
.

Inicialmente, ressalto que o ônus da prova incumbe a parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme previsão conta no art.
373 do CPC
, diploma processual vigente quando da prolação da sentença e da interposição do recurso.

Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno em sua obra “Manual de direito Processual Civil”,
[1]
leciona:

“As disposições gerais tratam também do ônus da prova, que merece ser compreendido de forma dupla: primeiro, como regra dirigida às partes no sentido de estabelecer a elas como devem se comportar no processo acerca da produção da prova a respeito de suas alegações (que, em rigor, é o objeto do art. 373 aqui estudado).

Segundo, como regra dirigida ao magistrado, no sentido

de permitir a ele, no julgamento a ser proferido, verificar em que medida as partes desincumbiram-se adequadamente de seu ônus quando ainda não tenha se convencido acerca das alegações de fato relevantes para a prática daquele ato, em caráter verdadeiramente subsidiário, portanto, para vedar o
non liquet.

Nessa segunda acepção, o ônus da prova deve ser tratado como regra de julgamento; na primeira, como regra de procedimento.”

De fato,
cabe ao locatário devolver o imóvel locado no estado em que lhe foi entregue ou arcar com as despesas para a sua recomposição
,
conforme previsão do art. 23, III da Lei nº. 8.245/91, e disposição da cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes
(12636607 - Pág. 15).

Lei de Locações

Art. 23. O locatário é obrigado a:

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu,
salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

Contrato de Locação do imóvel

CLÁSULAS SEXTAS – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
-
O locatário declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se:

a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir a locadora quando finda ou rescinda a locação
,

b) A não transferir este contrato não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do locador reprimir a infração, assentimento à mesma;

(...)

g
) findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, locador mandará fazer vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido, pelo locatário.

Dessa forma, a realização de vistorias prévia e final, de forma a se produzir elementos probatórios de eventuais danos ao bem locado, é de fundamental importância, inclusive para vislumbrar se as deteriorações são decorrentes do uso normal do bem, hipótese que segundo a norma legal colacionada, afasta possíveis restituições.

Na vistoria realizada pós-locação (id nº 12636608 - Pág. 6), consta que o piso da casa está em péssimo estado,
dado o tempo decorrido
, e em certas partes na casa não existe mais piso. Há, também, informações de que a estrutura de diversos compartimentos do imóvel foi alterada.

Em contrapartida, em que pese haver previsão contratual no sentido de que o locatário declara ter procedido a vistoria do imóvel, fato é que não há nos autos notícia de que a vistoria prévia foi realizada,
de modo que não há como auferir o
status quo
do imóvel para respaldar satisfatoriamente que as avarias ocorreram durante o contrato de locação e que não são do uso normal do bem.

Tal circunstância, contudo, não eximiria a responsabilidade do ente pelo risco de sua atitude, pois poderia deixar suspenso o contrato até que a vistoria fosse realizada, não prosseguindo com a celebração da locação sem o curso básico e substancial, ocorre que os elementos fáticos que respaldam as alegações da parte autora são frágeis.

A vistoria pós-locação, realizada de forma unilateral pela locadora, sem observância de contraditório, aponta avarias decorrentes do uso comum do imóvel, e embora também aponte modificações na estrutura do bem, inexiste outros elementos probatórios que referendem tal alegação.

Aliás, a jurisprudência pátria já sedimentou entendimento no sentido de que a simples vistoria, produzida unilateralmente pelo locador, não ampara pretensão indenizatória de danos a imóvel locado,
in verbis:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS AO IMÓVEL LOCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DA LOCADORA AUTORA QUE NÃO SE SUSTENTA. PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA, REALIZADA DE FORMA INDIRETA SOMENTE DEPOIS DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LAUDOS CONJUNTOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL QUE
IMPOSSIBILITA A CONSTATAÇÃO DO REAL ESTADO DO IMÓVEL FINDA A LOCAÇÃO.
SIMPLES VISTORIA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA LOCADORA, SEMA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, NÃO SERVE PARA AMPARAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AO IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE VISTORIA DE SAÍDA IDÔNEA OU PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR O MAU USO PELO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À LOCADORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LOCATÁRIO QUE NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O IMÓVEL TOTALMENTE LIVRE DE DETERIORAÇÕES DECORRENTES DO USO NORMAL DO IMÓVEL LOCADO (ARTIGO 23, III, DA LEI 8.245/9), RAZÃO PELA QUAL REVELA-SE IMPRESCINDÍVEL QUE A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANOS NO IMÓVEL NÃO DECORRENTE DO USO NORMAL SEJA DEVIDAMENTE AFERIDA EM VISTORIA CONJUNTA OU POR PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.”

(
TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1016173-50.2015.8.26.0554; RELATOR (A): L. G. COSTA WAGNER; ÓRGÃO JULGADOR: 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE SANTO ANDRÉ - 3ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2021; DATA DE REGISTRO: 18/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO NA SENTENÇA - REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS NO IMÓVEL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO -
VISTORIA FINAL SEM A PARTICIPAÇÃO DO LOCATÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA VISTORIA
- LAUDO FINAL E ORÇAMENTOS - PROVAS UNILATERIAIS - CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO. -
Ausente a notificação da parte locatória para participar da vistoria final do imóvel, o laudo final e orçamentos que foram impugnados pela parte ré são consideradas provas unilaterais e, por si sós, são insuficientes para condenar esta requerida ao ressarcimento da quantia referente aos reparos no imóvel alugado
- Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária quando a parte impugnante não apresenta provas que desconstituem a veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte impugnada.

(TJ-MG - AC: 10000220431662001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

A requerente/apelada, alega que faz prova do estado inapto e de depreciação do imóvel através das fotografias anexadas ao id nº 12636610 - Pág. 1/4, que indicam de forma relevante a necessidade de reparos no imóvel, consoante o orçamento colacionado em id nº 12636610 - Pág. 6/8.

Todavia, as fotografias apresentadas não possuem qualquer data, hora e local que possam amparar a tese de que são referentes ao imóvel, objeto da lide. Outrossim,
o mero orçamento não é capaz de provar a efetiva realização de qualquer serviço ou gasto por parte da autora, considerando que a reparação do dano material depende de efetiva comprovação de dispêndio.

Nesse sentido, é o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (AgInt no REsp 1.609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2017).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados. Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Ademais, os fatos descritos na inicial e os documentos anexados são contraditórios entre si. Em sua inicial, a autora alega que a entrega das chaves ocorreu no dia
01/03/2013
e a última vistoria se deu em
27/02/2013
.

O recibo de entrega das chaves está com data de
15/01/2013
, porém, consta no documento, observação escrita a punho de que as chaves foram entregues
01/03/2013
e a vistoria em
27/02/2013
, sendo que o documento de vistoria que aponta as avarias no imóvel é datado em
01/03/2013
(id nº 12636608 - Pág. 7).

No boletim de ocorrência, registrado em
08/02/2013
, a requerente relatou que o imóvel não foi entregue em perfeito estado de conservação e limpeza, havendo descumprimento de diversas obrigações contratuais por parte do ente municipal. (id nº 12636608 - Pág. 11)

Ora, salta aos olhos a contradição existente entre as datas e as alegações feitas, principalmente no que tange a data de vistoria e a data de entrega das chaves descritas no documento de id nº 12636608 - Pág. 10, sendo temerária a manutenção da sentença
a quo
.

Assim, ausente prova de prejuízos materiais causados pelo locatário no imóvel locado, incabível a indenização material na forma pleiteada.

No mesmo sentido, em que pesem as ponderações da parte autora, não há que se falar em dano moral. Isso porque, apesar os inconvenientes e aborrecimentos sofridos, tem-se que a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, pois dano moral demanda a existência de considerável ofensa aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra no caso.

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do REsp: 1406245 SP, nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS COLIGADOS, COM INTERDEPENDÊNCIA DOS NEGÓCIOS DISTINTOS FIRMADOS. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL ENTRE A REVENDA E O BANCO QUE FINANCIA A COMPRA E VENDA PARA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS. INEXISTÊNCIA. DISSABORES E/OU TEMPO DESPENDIDO, COM O CONDÃO DE ENSEJAR RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS.
CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM CASOS QUE NÃO AFETEM INTERESSES EXISTENCIAIS.
INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E COM A TRIPARTIÇÃO DE PODERES. CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS IMPREVISÍVEIS NO ÂMBITO DO MERCADO, EM PREJUÍZO DA PRÓPRIA GENERALIDADE DOS CONSUMIDORES. (...)
4. O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual
.
Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
5. Os "danos morais", reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial".
Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um.

6. É o legislador que está devidamente aparelhado para a apreciação e efetivação das limitações necessárias à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais.
(...) 7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.

(STJ - REsp: 1406245 SP 2013/0205438-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
24/11/2020
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 10/02/2021
)

Não se desconhece que a realização de cobranças e o comparecimento à Delegacia para lavratura de Boletim de Ocorrência possam ter acarretado transtornos, entretanto, longe de constituir dano moral.
Tais
transtornos não constituem um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de todo tipo.

Considerando a reforma da sentença no que tange a pretensão indenizatória, deve o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, f
icando, contudo, suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por se encontrar a autora amparada pela gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides, para afastar a condenação por danos materiais e morais, nos temos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Manual de Direito Processual Civil / Cassio Scarpinella Bueno. - 8. Ed. edição eletrônica - São Paulo: SaraivaJur, 2022.Pag. 820.

Belém, 03/04/2023